Tribunal: CARF
Processo: 12709.000121/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12709.000121/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.622 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
RENAULT DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/08/2010, 24/08/2010
EXTINÇÃO DO REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA APÓS
VENCIDO PRAZO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO,
REQUISITO OU PRAZO. PROCEDÊNCIA.
É devida a multa por descumprimento de condição, requisito ou prazo fixado
na concessão do regime de admissão temporária quando a providência de
extinção do regime se dá além do prazo máximo previsto pela legislação
aplicável ao caso.
EXTINÇÃO DO REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA APÓS
VENCIDO
PRAZO.
MULTA
DE
OFICIO
SOBRE
TRIBUTOS.
INADIMPLÊNCIA DO REGIME.
É devida a multa de ofício sobre os tributos suspensos que se tornaram
exigíveis com a inadimplência do regime de admissão temporária, ou por
descumprimento de condição, requisito ou prazo fixado na concessão do
regime de admissão temporária, quando a providência de extinção do regime se
dá além do prazo máximo previsto pela legislação aplicável ao caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Ronaldo Souza Dias (Relator), que votava por dar provimento
parcial para cancelar as multas de ofício isoladas. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12709.000121/2011-24
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000121/2011-24

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto,
Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 191 e ss) interposto contra decisão exarada
pela 4a Turma da DRJ/CTA, mediante Acórdão no 06-532 de 27/02/19 (fls. 170 e ss), que
considerou improcedente a Impugnação (fls. 96 e ss) interposta contra Autos de Infração (fls. 63
e ss), que constituíram crédito de multas aduaneira/tributária, sob a alegação de descumprimento
dos requisitos do regime de admissão temporária.
I - Do Auto de Infração e Da Impugnação
O relatório da decisão de 1a instância descreve bem o contencioso até então, por
esta razão é aqui reproduzido:
Trata o presente de autos de infração que constituíram e exigem a multa aduaneira por
descumprimento de condição do regime de admissão temporária (prevista no artigo 709
do Regulamento Aduaneiro - Decreto 6.759/2009) e a multa de ofício (75%) sobre o
valor dos tributos originalmente suspensos e constituídos em Termo de
Responsabilidade (multa prevista no artigo 725, inciso I, do Regulamento Aduaneiro -
Decreto 6.759/2009).
Segundo a autoridade fiscal:
O importador, RENAULT DO BRASIL S/A, apresentou para
despacho aduaneiro de importação as declarações 10/1455921-
0 e 10/1456325-0, registradas em 23/08/2010, contendo 10
(dez) Automóveis, marca RENAULT, modelo FLUENCE L38.
I - Nestas declarações, o importador solicitou o Regime de
Admissão Temporária, com suspensão dos impostos incidentes,
com base no artigo 4o, § Io, inciso II, da Instrução
¡Normativa SRF n° 285/2003, para realização de Testes.
I
Conforme
consta
no
processo
administrativo
12709.000332/2010-86,
o
Regime
foi
concedido,
pela
autoridade aduaneira, no prazo de três meses, a partir do
desembaraço :da declaração, tendo o seu encerramento
previsto para 24/11/2010.
i Nos dias 08/12/2010 e 02/02/2011, vencido o prazo de
permanência do regime, o ¡importador foi intimado, pela
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000121/2011-24

autoridade
aduaneira,
a
apresentar
os
documentos
comprobatorios do embarque das mercadorias ao exterior ou
do pagamento do crédito !tributário constituído em Termo de
Responsabilidade.
I - Não havendo qualquer comprovação de extinção do Regime,
até a presente data, sobre o • VALOR ADUANEIRO da
declaração, o importador está sujeito à multa prevista no
artigo 709 do Regulamento Aduaneiro - Decreto 6.759/2009.
Para o lançamento desta multa efetuamos o presente auto de
infração
II - Não havendo qualquer comprovação de extinção do
Regime, até a presente data, sobre o valor do IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO,
suspenso
no
registro
da
declaração,
o
importador está sujeito à multa prevista no artigo 725,
inciso I, do Regulamento Aduaneiro - Decreto 6.759/2009.
Para o lançamento desta multa efetuamos o presente auto de
infração.
A recorrente, em sua defesa alega:  que houve a efetiva extinção do regime através do proced
nalização
dos bens para consumo  que esse fato torna impróprias as autuações; e que a causa da
descumprimento de condição do regime e de sua extinção, foi superada pelo despacho
para consumo, pois forma de extinção do regime;  a normativa do regime admite a nacionalizaç
regime;  e nesse caso, a multa prevista é a da letra 'b' do inciso II do art. 106 do DL 37/1966
(50% sobre o valor do Imposto de Importação) pelo não retorno ao exterior no prazo
fixado;  há duplicidade e bis in idem com as duas penalidades do auto de infração;
 e não há previsão l
 como o Imposto de Importação é zero, alíquo
, a multa sobre esse
valor é zero;  a exigência fiscal é desproporcional e irrazoável, cita doutrina.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O colegiado de 1o grau julgou improcedente a Impugnação, tendo como principais
itens de fundamentação os citados abaixo:
(...)
Os bens estrangeiros foram admitidos em regime de admissão temporária para testes,
com termo final em 24/11/2010. A autoridade aduaneira intimou a empresa a comprovar
o encerramento regular do regime em 08/12/2010 (fls. 52) e em 02/02/2011 (fls. 54),
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000121/2011-24

advertindo estar a intimação consoante o que prescrevem o § 1o, inciso I do art. 761, e
inciso II do mesmo artigo, do Decreto 6759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
A autoridade aduaneira intimou finalmente a empresa em 25/03/2011, citando as bases
legais, e iniciando a execução do Termo de Responsabilidade.
Os autos de infração foram lavrados em 14/04/2011 (fls. 62 a 89).
A empresa registrou declarações de importação em 29/04/2011 solicitando a
nacionalização dos bens em tela.
Parece-me incontroverso, ainda, a conclusão de que os regimes de admissão temporária
não foram encerrados no prazo limite originalmente fixado.
E que a nacionalização dos bens, promovida em 29/04/2011, se deu após o prazo limite
do regime (24/11/2010) e após a intimação que procedia à execução do Termo de
Responsabilidade.
(...)
A recorrente afirma que falta base legal para a exigência fiscal e que as duas multas
constituem bis in idem e duplicidade de penalidade sobre o mesmo fato.
Essas alegações não procedem. O inciso I do art. 72 da Lei 10.833, de 2003, estabeleceu
a multa de 10% sobre o valor aduaneiro do bem em regime de admissão temporária ao
qual se constata descumprimento de condição, requisito ou prazo estabelecido.
(...)
O caso é de descumprimento de condição, qual seja, o tempestivo e regular
encerramento do regime, como estabelecido pela legislação que rege a matéria.
Vejamos:
(...)
Como podemos ver, há a previsão em lei da multa de 10% sobre o valor aduaneiro do
bem em que se constata o descumprimento de condição requisito e/ou prazo, como é o
caso hoje sob apreciação.
E a aplicação desta multa não prejudica a exigência de outras penalidades cabíveis.
A base legal para a multa de ofício procede do artigo 44 da Lei n. 9.430 de 1996, pois
estamos diante de uma situação em que os tributos anteriormente suspensos passaram a
estar exigíveis, retroagindo à data do vencimento original:
(...)
O Regulamento Aduaneiro deixa inequívoco esta imposição legal, inclusive na
hipótese de crédito tributário constituído em Termo de Responsabilidade:
(...)
Como, neste caso, temos inadimplência do regime, os tributos que estavam suspensos
passam a estar exigíveis desde a data da concessão do regime, sujeitos a juros de mora e
a multa de ofício (75%), como prevê o artigo 725 do Regulamento Aduaneiro.
(...)
Enquanto a multa de 10% é aduaneira administrativa. incide sobre o valor aduaneiro e
tem por base o fato do descumprimento de qualquer condição, requisito ou prazo
firmados na concessão do regime de admissão temporária, a de ofício (75%) incide
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000121/2011-24

sobre os tributos e é multa tributária, que, com a inadimplência do regime - cujo fato
gerador deixou de estar suspenso -, passa a incidir sobre tributos exigidos ou que seriam
exigíveis. Elas não se confundem, e não procede se afirmar que haja bis in idem ou
duplicidade de penalidade sobre o mesmo fato.
Portanto, há base legal para as multas objeto desse contraditório, ao contrário do que
alega a recorrente.
Notemos que a nacionalização dos bens admitidos no regime, promovida após o prazo
concedido, não afasta a multa de 10% sobre o valor aduaneiro. E também não afasta a
multa de ofício sobre os tributos, que passaram a ser exigidos com a constatação da
inadimplência.
O procedimento previsto na legislação própria, no caso a IN RFB 285, de 2003, permite
à autoridade aduaneira intimar o beneficiário do regime a comprovar a extinção do
regime antes de iniciar a execução do termo de responsabilidade. E nesse caso, a
autoridade aduaneira intimou a empresa antes dessa execução.
(...)
A empresa nacionalizou os bens não tempestivamente, com relação ao prazo
condicionado pelo regime concedido, e essa providência não afasta as infrações que
motivam as multa em tela.
Os bens não foram reexportados, mas destinados a nacionalização. Não procede a
argumentação da recorrente quanto à aplicabilidade da multa prevista noa da letra do
artigo 106, inciso II do Decreto-lei n. 37, de 1966:
(...)
Não podem ser aceitas as alegações de irrazoabilidade e desproporcionalidade, pois
estamos diante de exigências que seguem estritamente as disposições de lei e que se
tornaram devidas com as infrações praticadas pela empresa beneficiária do regime.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente cientificada, recorreu da decisão de primeiro grau,
alegando em resumo que:
(...)
Verifica-se, portanto, que as penalidades aplicadas decorrem de dois supostos
descumprimentos distintos, quais sejam: (i) inobservância do prazo para comprovação
da extinção do regime especial – com a reexportação da mercadoria ou pagamento dos
tributos para nacionalização do bem; e (ii) ausência de recolhimento dos tributos
incidentes na importação, originando o lançamento da multa de ofício sobre o valor
supostamente devido em decorrência da execução do Termo de Responsabilidade,
vinculado ao Regime Especial concedido.
No entanto, com o devido respeito à fundamentação exarada no decisum ora recorrido, a
Recorrente entende que não são devidas as penalidades exigidas, em especial a multa de
ofício prevista no artigo 725, inciso I do Regulamento Aduaneiro, tendo em vista que
houve a efetiva nacionalização do bem com o recolhimento dos tributos incidentes na
operação, de modo que não pode ser exigido o pagamento de sanção aplicável
especificamente aos casos de inadimplência tributária.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000121/2011-24

Ademais, em que pese a Recorrente não tenha atendido à intimação da Autoridade
Fiscal para comprovar a extinção do regime de admissão temporária dentro do prazo
previamente estabelecido, o que acarretaria no máximo na imposição da multa
regulamentar, o fato é que tal extinção se efetivou com a nacionalização do bem,
ocorrida com o despacho para consumo, nos termos do inciso V do artigo 15 da IN SRF
n.o 285/2003.
A nacionalização do bem, com o respectivo pagamento de todos os tributos incidentes
na operação foi comprovada pela Recorrente quando da juntada aos autos das
Declarações de Importação n.os 11/0773572-8 e 11/0773573-6, já anexadas quando da
interposição da Impugnação Administrativa.
Nas referidas DI’s, a Recorrente destacou expressamente se tratar de nacionalização de
bem para extinção do regime de admissão temporária concedida originalmente no PAF
12709.000332/2010-86, conforme a descrição abaixo:
(...)
Ou seja, o fato de a nacionalização do bem ter sido realizada de forma extemporânea
não anula o fato de que a mesma ocorreu e o pagamento dos tributos incidentes foi
devidamente realizado, conforme já comprovado documentalmente neste processo.
Ainda, necessário destacar que o já transcrito artigo 709 do Regulamento Aduaneiro
prevê expressamente que a base de cálculo da penalidade é o valor aduaneiro, ou seja, a
multa deve ser calculada a partir da aplicação do percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor aduaneiro da mercadoria.
No presente caso, a autoridade fiscal aplicou a referida multa regulamentar, no montante
total de R$48.400,11 (quarenta e oito mil e quatrocentos reais e onze centavos), dos
quais R$39.927,21 (trinta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e um
centavos) se referem a 10% (dez por cento) do valor aduaneiro dos veículos atestado na
DI 10/1455921-0 e R$ 8.472,90 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa
centavos) a 10% (dez por cento) do valor aduaneiro dos veículos atestado na DI
10/1456325-0.
Entretanto, além da multa calculada sobre o valor aduaneiro das mercadorias, verifica-
se da análise do auto de infração que a multa prevista no artigo 709 do Regulamento
Aduaneiro também foi aplicada sobre os valores dos tributos incidentes da importação
(fls. 72 e 82 – do auto de infração).
Ora, referido calculo é desprovido de fundamentação legal e não pode ser admitido, eis
que a multa a ser aplicada sobre o valor dos tributos apenas poderia ser aquela prevista
no artigo 725 do Regulamento Aduaneiro, e apenas para os casos em que não tivesse
havido o efetivo recolhimento do tributo, o que não é o caso.
Verifica-se que, em 29.04.2011, a Recorrente formalizou a nacionalização dos bens, por
meio do registro de novas declarações de importação e recolhimento integral dos
tributos incidentes nas importações, de modo que não pode ser penalizada com a
imposição de multas cumuladas (regulamentar e de ofício) pelo simples
descumprimento de prazo para apresentação de informações sobre a extinção do regime.
Isso porque, o formalismo exacerbado estaria sendo priorizado em detrimento da boa-fé
dos contribuintes!
Insta ainda destacar que além de aplicar a multa regulamentar calculada sobre o valor
aduaneiro, com fundamento legal no artigo 709 do RA, a Autoridade Fiscal ainda busca
autuar a Recorrente para pagamento de multa incidente sobre cada um dos tributos
incidentes na operação de importação e, inaceitavelmente, busca ainda cobrar multa
incidente sobre tributo que sequer incide na operação de nacionalização.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000121/2011-24

Com efeito, o valor de R$111.300,00 (cento e onze mil e trezentos reais) se refere à
multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do Imposto de Importação
supostamente incidente na operação, entretanto, o fato é que nas referidas operações de
importação realizadas pela Recorrente não há a incidência do referido tributo, nos
termos do Acordo de Complementação Econômica n.o 14 (ACE 14), como
expressamente destacado nas declarações de importação:
(...)
Portanto, mesmo que se admitisse a incidência da multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre o valor do imposto de importação, no presente caso o referido tributo deve
ser reduzido a zero, de modo que a penalidade assim também seria.
Por óbvio que essa penalidade além de ter sido calculada de maneira equivocada,
afigura-se desproporcional e confiscatória, eis que cumulada à penalidade
regulamentar.
Ora, aplicar-se ambas as penalidades (multa regulamentar e multa de ofício), mesmo
tendo a Recorrente nacionalizado os produtos objetos de importação, com o pagamento
integral dos tributos incidentes, significa contrariar explícita e diretamente a
Constituição Federal de 1988, relativamente ao princípio do não confisco tributário,
insculpido no artigo 150, IV:
(...)
Ou seja, uma penalidade de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do tributo já
recolhido e, inexistindo dolo ou fraude, demonstra-se deveras confiscatória, ainda mais
levando em consideração que houve também a aplicação de multa pelo não
cumprimento do prazo estabelecido para comprovação da extinção do regime especial.
Não há como se admitir multas excessivas que reflitam de forma negativa sobre a
liberdade econômica e a propriedade privada dos contribuintes.
Outrossim, repita-se, a multa confiscatória aplicada também afronta as cláusulas
constitucionais que impõem ao Poder Público o dever de proteção à propriedade privada
e de respeito à liberdade econômica e profissional, ambas previstas, respectivamente,
nos artigos 5o, incisos XXII e XIII, e 170, da Constituição Federal de 1988, o dever de
observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
Relativamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, Celso Antônio
Bandeira de Mello discorre da seguinte forma, a qual se aplica ao presente caso:
(...)
Ante todo o exposto, demonstrada a total improcedência do lançamento efetuado através
do Auto de Infração, requer a Recorrente, com o devido acatamento, V. Senhoria digne-
se receber e processar o presente recurso, e, após sua tramitação normal, o recurso seja
totalmente provido, reformando-se a decisão exarada no Acórdão n.o 06-65.532 – 4a,
para o fim de que:
(i)
Seja integralmente cancelado o Auto de Infração lavrado em face da Recorrente,
anulando-se a imposição das multas previstas nos artigos 709 e 725 do
Regulamento Aduaneiro, tendo em vista a nacionalização dos bens objetos de
concessão do regime especial, com o respectivo recolhimento integral dos
tributos incidentes nas importações, já devidamente comprovado nos autos,
sendo a exigência de caráter abusivo, desproporcional e irrazoável; ou ainda,
(ii)
Caso o pedido acima não seja acatado, o que não se espera, seja ao menos
cancelada a multa prevista no artigo 725 do Regulamento Aduaneiro, com a
manutenção apenas da multa regulamentar, tendo em vista que mesmo diante
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000121/2011-24

da não observância do prazo para comprovação da extinção do regime especial,
a mesma ocorreu extemporaneamente e houve o efetivo pagamento dos
tributos incidentes nas importações, de modo que não pode se admitir a
exigência de multa de ofício pelo não recolhimento dos tributos, eis que não
houve o inadimplemento do crédito tributário.

Voto Vencido
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
As multas aplicadas pela Autoridade Aduaneira (AFRFB) são as seguintes:
(1)
multa por descumprimento de requisito do regime de admissão temporária,
sobre o valor aduaneiro, com base no art. 72, inciso I, da Lei no
10.833/03;
(2)
multa de ofício isolada por violação do prazo de permanência no citado
regime, sobre o valor do imposto de importação suspenso, com
base nos arts. 43 e 44, Inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a
redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15/06/2007,
regulamentado pelos arts 745 e 725, inciso I, do Decreto n°
6.759/09.
(3)
multa de ofício isolada por violação do prazo de permanência no citado
regime, sobre o valor do IPI suspenso, com base no art. 80
caput, da Lei n° 4.502/64, com a redação dada pelo art. 13 da
Lei n° 11.488/07.
(4)
multa de ofício isolada por violação do prazo de permanência no citado
regime, sobre o valor da Cofins suspenso, com base nos arts. 43
e 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art.
14 da Lei n° 11.488/07, c/c art. 19 da Lei n° 10.865/04.
(5)
multa de ofício isolada por violação do prazo de permanência no citado
regime, sobre o valor do PIS/Pasep suspenso, com base nos
arts. 43 e 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07, c/c art. 19 da Lei n°
10.865/04.
Todas foram mantidas pelo Colegiado de 1o Grau. E, então, a Recorrente
apresenta o seguinte fato contra a subsistência das penalidades: nacionalização dos bens objetos
de concessão do regime especial, com o respectivo recolhimento integral dos tributos incidentes
nas importações. Adicionalmente discorre sobre o princípio da proporcionalidade, do não-
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000121/2011-24

confisco, da vedação do bis in idem, da proteção da propriedade privada e da liberdade
econômica.
Quanto à nacionalização dos bens objetos de concessão do regime de admissão
temporária, de fato, está devidamente comprovado nos autos conforme se constata às fls. 117 e
seguintes. O d. Relator no acórdão, ora recorrido, admitiu ter havido a nacionalização, mas
apontou a extemporaneidade do ato:
Parece-me incontroverso, ainda, a conclusão de que os regimes de admissão temporária
não foram encerrados no prazo limite originalmente fixado.
E que a nacionalização dos bens, promovida em 29/04/2011, se deu após o prazo
limite do regime (24/11/2010) e após a intimação que procedia à execução do Termo
de Responsabilidade. (gn)
E a recorrente não contesta que a nacionalização se deu após o prazo, ao contrário,
o admite, embora não considere o fato relevante:
Ou seja, o fato de a nacionalização do bem ter sido realizada de forma
extemporânea não anula o fato de que a mesma ocorreu e o pagamento dos tributos
incidentes foi devidamente realizado, conforme já comprovado documentalmente neste
processo. (gn)
O problema é que a nacionalização não tem o condão de sanar a posteriori a
violação do prazo fixado no ato de concessão do regime, porquanto a hipótese não é
contemplada na legislação de regência:
Decreto no 6.759/09 – Regulamento Aduaneiro
(...)
Art.354.O regime aduaneiro especial de admissão temporária com suspensão total do
pagamento de tributos permite a importação de bens que devam permanecer no País
durante prazo fixado, na forma e nas condições desta Seção (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 75, caput).
Art. 355. O regime poderá ser aplicado aos bens relacionados em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e aos admitidos temporariamente ao amparo de
acordos internacionais.
§1o Os bens admitidos no regime ao amparo de acordos internacionais firmados pelo
País estarão sujeitos aos termos e prazos neles previstos.
(...)
Art.363. A aplicação do regime de admissão temporária ficará condicionada à
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 75, §1o):(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de
2013)
I - utilização dos bens dentro do prazo fixado e exclusivamente nos fins
previstos;(Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
II - constituição das obrigações fiscais em termo de responsabilidade; e (Incluído pelo
Decreto no 8.010, de 2013)
III - identificação dos bens.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000121/2011-24

(...)
Art.709. Aplica-se a multa de dez por cento sobre o valor aduaneiro, no caso de
descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do
regime aduaneiro especial de admissão temporária ou de admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo (Lei no 10.833, de 2003, art. 72, inciso I).
§1oO valor da multa referida no caput será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando do
seu cálculo resultar valor inferior(Lei no 10.833, de 2003, art. 72, §1o).
§2oA multa referida no caput não se aplica na hipótese de ser iniciado o despacho de
reexportação no prazo fixado no §9odo art. 367.
§3oA aplicação da multa a que se refere o caput não prejudica a exigência dos tributos
incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal para fins
penais, quando for o caso(Lei no 10.833, de 2003, art. 72, §2o).
(gn)
Assim, à Recorrente assiste razão quando afirma que “o fato de a nacionalização
do bem ter sido realizada de forma extemporânea não anula o fato de que a mesma ocorreu”,
mas também a nacionalização operada a destempo, não anula o fato de que a hipótese da multa já
se materializou.
O CARF em jurisprudência farta e remansosa alinha-se no mesmo sentido:
ASSUNTO: REGIMES
ADUANEIROS Data do
fato gerador: 27/11/2006
EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO. PENALIDADE.
O descumprimento das condições estabelecidas na concessão do regime de exportação
temporária enseja a aplicação da multa de que trata o art. 72, inciso II, da Lei no 10.833,
de 2003.
Ac. 3401-007.917 de 30/07/20; Rel. Leonardo Ogassawara de Araújo Branco; Votação
Unânime.

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Data do fato gerador: 26/03/2004 ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
Expirado o prazo de admissão sem as providências estabelecidas pelo artigo 15 da
Instrução Normativa SRF no285,de14 de janeiro de 2003 e artigo 319 do Decreto n°
4.543/2003, é devida a imposição da multa prevista pelo artigo 72, inciso I da Lei no
10.833/2003.
AC. 3402-007.472 de 24/06/20, Rel. Cynthia Elena de Campos, Votação Unânime.

ADMISSÃO
TEMPORÁRIA
PARA
UTILIZAÇÃO
ECONÔMICA.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO ESTABELECIDO. MULTA. CABIMENTO.
É passível de multa o sujeito passivo que descumpre o prazo fixado pela autoridade
competente na concessão do regime de admissão temporária para utilização econômica
AC. 3402-006.722 de 19/06/19; Rel. Diego Diniz Ribeiro; Votação Unânime.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000121/2011-24

Quanto às multas de ofício isoladas lançadas, entendo incabíveis no caso, pois os
tributos já foram constituídos, embora com suspensão do pagamento na importação sob a
proteção do regime especial, então, cabível tão-somente a execução do termo de
responsabilidade, com os acréscimos legais (juros e multa de mora), conforme a legislação
específica disciplina:
Decreto no 6.759/09 – Regulamento Aduaneiro
(...)
Art.758.O termo de responsabilidade é o documento no qual são constituídas
obrigações fiscais cujo adimplemento fica suspenso pela aplicação dos regimes
aduaneiros especiais (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 72, caput, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no2.472, de 1988, art. 1o).
§1oSerão ainda constituídas em termo de responsabilidade as obrigações tributárias
relativas a mercadorias desembaraçadas na forma do §4o do art. 121.
§2oAs multas por eventual descumprimento do compromisso assumido no termo de
responsabilidade não integram o crédito tributário nele constituído.
Art.759.Poderá ser exigida garantia real ou pessoal do crédito tributário constituído em
termo de responsabilidade(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 72, §1o, com a redação dada
pelo Decreto-Lei no2.472, de 1988, art. 1o).
Parágrafo único. A garantia a que se refere o caput poderá ser prestada sob a forma de
depósito em dinheiro, fiança idônea ou seguro aduaneiro em favor da União.
Art.760.O termo de responsabilidade é título representativo de direito líquido e certo da
Fazenda Nacional com relação às obrigações fiscais nele constituídas (Decreto-Lei no 37,
de 1966, art. 72, §2o,com a redação dada pelo Decreto-Lei no2.472, de 1988, art. 1o).
Parágrafo único. Não cumprido o compromisso assumido no termo de responsabilidade,
o crédito nele constituído será objeto de exigência, com os acréscimos legais
cabíveis. (gn)
(...)
Ora, como disposto no art. 760 do Regulamento Aduaneiro, o termo de
responsabilidade é título representativo de direito líquido e certo da Fazenda Nacional com
relação às obrigações fiscais nele constituídas, podendo ser executado imediatamente pela PFN,
obedecido o devido processo legal:
Decreto no 6.759/09 – Regulamento Aduaneiro
(...)
Art.763.Não efetuado o pagamento do crédito tributário exigido, o termo será
encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional, para cobrança.
Dessa forma, entende-se que a situação equivale a tantas outras vigentes no
ordenamento (DCTF, DCOMP, parcelamento), onde a declaração do contribuinte com força de
confissão de dívida, autoriza a inscrição do débito declarado em dívida ativa para imediata
cobrança pela Procuradoria da Fazenda Nacional, não se cogitando de adicional aplicação de
multa de ofício isolada, por que as hipóteses previstas no inciso I do art. 44 não se materializam
no caso vertente, pois a falta de pagamento ou recolhimento encontrava-se amparada no regime
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000121/2011-24

de suspensão de admissão temporária, não sendo caso ainda de falta de declaração ou declaração
inexata.
Em conclusão: cabível a multa de dez por cento sobre o valor aduaneiro, por
descumprimento do prazo estabelecido para aplicação do regime aduaneiro especial de
admissão temporária; incabível a multa isolada por inaplicabilidade do enquadramento legal
referente à multa de oficio de 75% do art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
Do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial, para manter a multa por descumprimento do regime especial (art. 72, inciso I, da Lei no
10.833/03) e cancelar as multas de ofício isoladas (art. 43 e 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96).
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
Voto Vencedor
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, redatora designada.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Relator Ronaldo Souza Dias, ouso dele discordar.
Conforme verificado no relatório, o caso dos autos versa sobre lançamento de
multa aduaneira por descumprimento de condição de regime de admissão temporária e de multa
de ofício sobre o valor dos tributos suspensos, o qual foi ratificado pela DRJ. Todavia, na visão
do ora relator, seria cabível apenas a multa de 10% relativa ao descumprimento do regime,
devendo ser excluídas as multas isoladas.
Ora, entendo que ambas as multas devem ser mantidas. Explico.
Diferentemente do alegado pela recorrente, existe base legal para ambas as
penalidades, as quais possuem diferentes critérios e motivações.
O regime de admissão temporária é um regime aduaneiro especial em que os
tributos incidentes na importação ficam suspensos por período determinado (vigência do
regime), tornando-se isentos apenas diante da comprovação de cumprimento total do regime,
qual seja: da devolução da mercadoria ao exterior no prazo previsto ou, alternativamente, da
destruição ou nacionalização do bem. Por ser um benefício conferido pela autoridade aduaneira,
o não cumprimento das obrigações nos prazos e condições impostas implica em penalidade, qual
seja, a multa de 10% do valor aduaneiro do bem.
Tais regras e procedimentos estão claramente dispostas nos arts. 360, 367 e 709
do Regulamento Aduaneiro (Decreto n. 6759/2009):

Art. 360. No ato da concessão, a autoridade aduaneira fixará o prazo de vigência do
regime, que será contado do desembaraço aduaneiro.
§ 1o Entende-se por vigência do regime o período compreendido entre a data do
desembaraço aduaneiro e o termo final do prazo fixado pela autoridade aduaneira
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000121/2011-24

para permanência da mercadoria no País, considerado, inclusive, o prazo de
prorrogação, quando for o caso.
§ 2o Na fixação do prazo ter-se-á em conta o provável período de permanência dos
bens, indicado pelo beneficiário.
[...]

Art. 367. Na vigência do regime, deverá ser adotada, com relação aos bens, uma das
seguintes providências, para liberação da garantia e baixa do termo de
responsabilidade:
I - reexportação;
II - entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas, desde que a autoridade
aduaneira concorde em recebê-los;
III - destruição, às expensas do interessado;
IV - transferência para outro regime especial; ou
V - despacho para consumo, se nacionalizados.
[...]
Art. 709. Aplica-se a multa de dez por cento sobre o valor aduaneiro, no caso de
descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do
regime aduaneiro especial de admissão temporária ou de admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo.
[...]
§ 3o A aplicação da multa a que se refere o caput não prejudica a exigência dos
tributos incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação
fiscal para fins penais, quando for o caso.

A mesma redação consta do art. 72 da Lei 10.833/2003:

Art. 72. Aplica-se a multa de:

I – 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de admissão temporária, ou de admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime; e
II – 5% (cinco por cento) do preço normal da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de exportação temporária, ou de exportação temporária para
aperfeiçoamento passivo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A multa aplicada na forma deste artigo não prejudica a exigência dos impostos
incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal para
fins penais, quando for o caso.

Assim, considerando que o prazo do regime de admissão temporária da recorrente
se extinguia em 24/11/2003 e que, apesar das intimações realizadas pela fiscalização em
08/12/2010 e 02/02/2011, portanto, após o término da vigência, não foram respondidas pela
empresa e, que não foram trazidos aos autos provas que demonstrem o devido cumprimento do
regime dentro do prazo conferido, não restam dúvidas quanto à incidência da multa de 10%.
Como desdobramento dessa infração – descumprimento do regime de admissão
temporária -, tem-se a perda dos benefícios do regime, ou seja, a revogação da suspensão
conferida no momento do registro de importação. Consequentemente, os tributos suspensos
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000121/2011-24

passam a ser devidos e, por não terem sido pagos no momento do desembaraço, constam como
débito tributário da recorrente passível de lançamento.
Conforme dispõe o RA no que concerne o lançamento de tributos devidos, tem-se
a possibilidade de cobrança não só de juros de mora sobre o valor devido, mas também de multa
de ofício pelo pagamento a destempo, vejamos:

Art. 725. Nos casos de lançamentos de ofício, relativos a operações de importação ou
de exportação, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou a
diferença dos impostos ou contribuições de que trata este Decreto:

I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso II; [...]

Assim, resta claro que, por serem devidas com base em diferentes fundamentos,
ambos previstos no RA e não excludentes, cabível o lançamento de ambas as multas. Tal
possibilidade de cumulação das penalidades resta, inclusive, declarada no § 2o do art. 72 da Lei
n. 10.833/2003 e no § 3o do art. 709 do RA.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias – Redatora designada

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital